Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005171-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[THIAGO RODRIGUES TAQUES - CPF: 000.345.971-31 (APELANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), NATALY PRISCILLA RUOCCO VIDOTTO - CPF: 047.960.659-54 (APELADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ANDREY MARCEL PALHARI VIDOTTO - CPF: 051.252.749-09 (APELADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES TAQUES - CPF: 000.345.971-31 (APELADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), NATALY PRISCILLA RUOCCO VIDOTTO - CPF: 047.960.659-54 (APELANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ANDREY MARCEL PALHARI VIDOTTO - CPF: 051.252.749-09 (APELANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO AUTOMOTOR. MANOBRA ABRUPTA SEM SINALIZAÇÃO. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEDUÇÃO DO DPVAT. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO ESTÉTICO E PENSIONAMENTO NÃO COMPROVADOS. REDISTRIBUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelos réus contra sentença que reconheceu a culpa concorrente em acidente de trânsito ocorrido em 27/01/2017, condenando os réus, solidariamente com a seguradora, ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando os pedidos de danos morais, estéticos e pensionamento, bem como fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o acidente decorreu de culpa exclusiva de uma das partes ou de culpa concorrente;
(ii) verificar a extensão da responsabilidade civil e a proporção de imputação dos danos;
(iii) analisar a comprovação e o cabimento de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensionamento;
(iv) examinar a adequação dos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis.

III. Razões de decidir

3.

A prova dos autos evidencia que a condutora do veículo automotor realizou manobra abrupta de mudança de faixa sem a devida sinalização, violando os arts. 34, 36 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, contribuindo de forma relevante para o sinistro.

4.

Restou igualmente demonstrado que o autor conduzia a motocicleta em velocidade superior à permitida para a via, deixando de adotar as cautelas exigidas pelos arts. 28 e 29, II, do CTB, circunstância que agravou o resultado danoso.

5.

Configurada a culpa concorrente, impõe-se a aplicação do art. 945 do Código Civil, com distribuição proporcional da responsabilidade, fixada em 70% para os réus e 30% para o autor.

6.

Os danos materiais restaram comprovados por documentos idôneos, sendo devida a indenização após a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT.

7.

O dano moral é presumido
diante das lesões corporais e da necessidade de intervenção cirúrgica, sendo cabível indenização moderada, observados os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8.

Não comprovados, à luz do contraditório, o dano estético nem a incapacidade laborativa permanente, inviável a condenação ao pagamento de indenização correspondente ao dano estético e de pensionamento vitalício.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso dos réus desprovido.

Tese de julgamento:
“Em acidente de trânsito, a realização de manobra abrupta sem sinalização, aliada ao excesso de velocidade do outro condutor, configura culpa concorrente, impondo a distribuição proporcional da responsabilidade nos termos do art. 945 do Código Civil. O dano moral decorrente de lesão corporal é presumido, enquanto os danos estéticos e o pensionamento exigem prova específica e inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 945; CTB, arts. 28, 29, II, 34, 36 e 38; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1002673-11.2021.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1005171-48-2019

APELANTES
:
THIAGO RODRIGUES TAQUES, NATALY PRISCILLA RUOCCO VIDOTTO, ANDREY MARCEL PALHARI VIDOTTO

APELADOS: NATALY PRISCILLA RUOCCO VIDOTTO, ANDREY MARCEL PALHARI VIDOTTO, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., THIAGO RODRIGUES TAQUES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANDREY MARCEL PALHARI VIDOTTO e NATALY PRISCILLA RUOCCO VIDOTTO e por THIAGO RODRIGUES TAQUES,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Thiago Rodrigues Taques para condenar os réus
Nataly Priscilla Ruocco Vidotto e Andrey Marcel Palhari Vidotto
, solidariamente com a seguradora litisdenunciada, ao pagamento de
R$ 8.968,60
(oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) ao autor, a título de indenização por danos materiais, atualizados monetariamente pelo INPC desde cada desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (27/01/2017). Determinou a que a
atualização da condenação se dará
até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA.

Julgou a lide secundária
, reconhecendo a responsabilidade solidária da seguradora
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
, quanto à cobertura securitária contratada, limitada ao âmbito dos danos materiais reconhecidos na sentença, nos termos da apólice.

Reconheceu
sucumbência recíproca, condenando a parte autora e os corréus ao pagamento de metade das despesas e custas processuais cada, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação para o patrono da parte autora e em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos corréus para os seus patronos, nos termos dos arts. 85, §§ 1o e 2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

Suspendeu a exigibilidade da verba de sucumbência em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, CPC) e deixou de condenar a litisdenunciada ao pagamento de verbas sucumbenciais diante da não resistência à denunciação.

Nas razões recursais o Apelante
Thiago Rodrigues Taques sustenta que
no dia 27/01/2017, por volta das 16:00 horas, o Apelante trafegava pela Av. do Moinho (Av. Arquimedes Pereira Lima) na pista da esquerda, sentido bairro centro conduzindo sua motocicleta, quando foi abalroado pela Requerida que derrubou a sua moto, caindo no chão, sendo que o Apelante sofreu várias lesões corporais, motivando o ajuizamento da ação.

Assevera que o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença reconheceu culpa concorrente fundamentando que o Apelante teria contribuído, com sua conduta, também para o evento danoso, no entanto a decisão merece ser reformada.

Assinala que ao trafegar entre 40 e 60 km, no local, como ficou constatado na instrução, não merece ser considerado culpado concorrente do acidente, posto que
o sinistro foi provocado, exclusivamente, pela Apelada
em decorrência de manobra abrupta adotada pela parte requerida ao desviar de um buraco na pista sem a devida observância das regras básicas de prudência, cuja conduta foi determinante para a colisão.

Sustenta que o excesso de velocidade só pode ser considerado causa de acidente quando o condutor trafega em velocidade incompatível para o local, em alta velocidade e o veículo foge do seu controle causando e resultando em colisão com outro veículo, o que não se vê na conduta do Apelante.

Argumenta que o fato ocorreu quando o Apelante estava quase chegando na rotatória do bairro Jardim Boa Esperança, em frente ao Supermercado Conquista, como relatado no Boletim de Ocorrência

quando a Apelada que conduzia um veículo Fox na faixa da direita, sem qualquer sinalização, invadiu a faixa da esquerda inesperadamente atingindo o Apelante, derrubando sua moto ao chão e causando graves danos pessoais e materiais.

Verbera que próximo do Supermercado Paulista e no sentido em que se deram os fatos, não há controle de trânsito, que o

Apelante seguia na pista da esquerda e a Apelada na direita, sendo sua conduta
causadora do acidente, conforme provas existentes nos Autos.

Verbera que conforme laudo pericial emitido por médico especialista, há fundamento para o pedido de indenização por danos morais e estético, cuja prova não foi analisada,

estando demonstrado o fato constitutivo do seu direito e a extensão do grave dano que lhe foi ocasionado.

Argumenta que de acordo com documento médico constante dos autos, há perda funcional parcial e permanente em grau intenso do cotovelo direito, estando caracterizado

déficit funcional parcial e permanente por acidente no patamar de 18,75%, nos termos da Tabela vinculada a Circular 29/91 da SUSEP

Reafirma que na audiência de instrução, foram ouvidos o Autor que disse que trafegava entre 40 e 60 Km por hora e a testemunha Luciano Luetkmeyer

e que ambos ratificaram os dados do referido Boletim de Ocorrência, sendo que em conformidade com o conjunto probatório,

o veículo Fox dirigido pela Ré, realizou uma manobra brusca, sem dar sinal e com total desatenção para desviar de um buraco, invadindo a pista onde trafegava o Autor, provocando o acidente e derrubando a moto

dando a Recorrida causa ao evento danoso.

Sustenta que não resta nenhuma dúvida a respeito da comprovação da dinâmica dos fatos e da responsabilidade exclusiva dos Requeridos pela indenização em razão do acidente, cuja negligência de mudar de pista repentinamente, sem a mínima atenção com a corrente de tráfico e sem sinalizar a alteração de pista, demonstra a total negligência da motorista Apelada de forma que a sentença deve ser reformada.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada procedente a demanda condenando os demandados ao pagamento por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do transtorno causado ao Apelante que teve de se submeter a cirurgia, fisioterapia, suspeita de infecção, remédios e mais remédios, retornos de consulta, graves prejuízos emocionais, bem como no dano estético no mesmo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando a redução permanente de 75% do Braço direito do Requerente, levando-se em consideração a expectativa de vida de mais 43 anos, requereu, também, a condenação dos Requeridos, solidariamente, a indenizar a perda da capacidade laboral no valor de R$ 369.198,00 (trezentos e sessenta e nove mil cento e noventa e oito reais), a em virtude das sequelas permanentes.

Quanto aos Apelantes Nataly

Priscilla Ruocco Vidotto e Andrey Marcel Palhari Vidotto nas razões recursais afirmam que o Juízo
a quo
incidiu em equívoco ao reconhecer culpa concorrente dos Apelantes no evento danoso, acrescentando que não há nos autos nenhum elemento objetivo que demonstre imprudência da condutora do Fox
.

Argumentam que o Boletim de Ocorrência elaborado pela autoridade policial registra que os veículos já haviam sido removidos da posição final quando da chegada da equipe, não tendo os agentes presenciado o acidente. Ademais, o mesmo documento afirma, expressamente, que a colisão ocorreu na traseira do veículo VW/Fox, e não na lateral, como sustenta o autor.

Acrescentam que a conclusão judicial de que a Ré/Apelante deixou de adotar a cautela devida não possui base fática ou jurídica, tratando-se de presunção indevida/equivocada do Magistrado que prolatou a sentença aduzindo, ainda, que o próprio recorrido afirma que conduzia sua motocicleta em velocidade superior à permitida para a via e sem a cautela necessária para manter distância segura de outros veículos, circunstâncias estas que caracterizam imprudência e configuram culpa exclusiva ou, ao menos, preponderante do autor.

Verberam que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor de veículo automotor o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB), sendo ainda sua obrigação guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais (art. 29, II, CTB), cujos deveres de cautela foram ignorados pelo recorrido, o que foi determinante para o infortúnio.

Assinalam que o Autor, em audiência de instrução, realizada nos autos no dia 03/04/2025, confessa expressamente, conforme se extrai do documento ID 189474669, que trafegava em velocidade superior ao limite permitido na via, qual seja, 30km/h, sendo que ao admitir estar conduzindo seu veículo a 60km/h, ou seja, o dobro da velocidade regulamentar permitida para a via, que é de 30km/h, evidencia, de forma inequívoca, sua conduta imprudente e reprovável no trânsito.

Sustentam que a própria declaração do Autor demonstra que sua conduta foi pautada pela pressa e desatenção, admitindo que estava em situação de urgência pessoal, o que não justifica, tampouco, exime a infração cometida mas reforça a imprudência no trânsito ao trafegar em velocidade excessiva, contribuindo diretamente para o evento danoso.

Afirmam que a colisão não foi na lateral esquerda do veículo e sim

na traseira

como consta do Boletim de Ocorrência que tem presunção de veracidade, havendo presunção de culpa do autor, acrescentando que o
Requerente que vinha na faixa esquerda não reduziu a velocidade, talvez por falta atenção, ou sua motocicleta não freou como deveria por falta de manutenção, veio a colidir na traseira do veículo da Requerida
, e não na lateral como narrou na peça vestibular.

Argumentam que deve ser afastada a condenação dos Apelantes ao pagamento por danos materiais, já que não comprovado e que o Autor apenas juntou uma nota fiscal e diversos recibos sem valor contábil, confeccionados unilateralmente, sem comprovação de transferência bancária ou débito em cartão e que tais documentos são manifestamente inidôneos para comprovar qualquer prejuízo.

Sustentam que resta comprovado o excesso de velocidade do Autor trafegando acima de 30Km por hora no local, que a colisão ocorreu na parte traseira do veículo, não havendo prova de imprudência da demandada, sendo que o Autor conduzia a motocicleta sem a devida atenção, bem como assinalam que não há comprovação do dano pleiteado. Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
as partes refutam as teses da parte
ex
adversa.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme registrado, o Apelado ajuizou a presente ação na qual,

afirma que no
27/01/2017, por volta das 16h, conduzia sua motocicleta na Avenida do Moinho (Arquimedes Pereira Lima), na faixa da esquerda, sentido bairro-centro, quando foi surpreendido pela primeira ré, que conduzia um veículo VW/Fox (de propriedade do segundo requerido), na faixa da direita e,
sendo que esta teria realizado manobra abrupta sem sinalização para a esquerda ocorrendo a colisão com a motocicleta conduzida pelo Autor.

Argumenta que sofreu graves lesões em decorrência do acidente, havendo fratura complexa no braço direito e que necessitou de cirurgia com inserção de placas e prótese, resultando em sequelas permanentes com redução de 75% da capacidade do membro.

Busca, assim, a condenação dos demandados pelos danos materiais que afirma ter suportado aduzindo que
arcou com despesas
médicas e hospitalares no valor de R$ 25.024,70,
(vinte e cinco mil vinte e quatro reais e setenta centavos), comprovadas por notas fiscais e recibos, arcando com tais custos com auxílio de familiares e que

permaneceu incapacitado para o trabalho, o que lhe acarreta prejuízo econômico.

Pretende a condenação dos demandados por danos materiais no valor de R$ 25.024,70
R$ 25.024,70,
(vinte e cinco mil vinte e quatro reais e setenta centavos), danos morais, em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais e estéticos

também em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de pensão vitalícia, no montante de R$ 715,50 (setecentos e quinze reais e quinze centavos), mensais, até o fim da expectativa de vida de mais 43 anos

totalizando aproximadamente R$ 369.198,00, diante da alegada perda da capacidade laborativa.

Quanto aos réus afirmam culpa exclusiva da vítima, asseverando que não houve negligencia da condutora do veículo bem como o Autor conduzia a motocicleta em velocidade incompatível com o local e por falta de atenção houve a colisão na parte traseira do veículo
, visto que o mesmo
não freou a motocicleta a tempo de evitar a colisão.

O Juízo
a quo
reconheceu culpa concorrente na proporção de 50% para cada parte
,
condenando os demandados ao pagamento por danos materiais comprovados nos Autos, deixando de condenar em dano moral e estético.

Cumpre verificar, no caso acerca da responsabilidade pelo evento danoso se é decorrente de culpa do condutor da motocicleta, ou da condutora do veículo Fox ou se ambas as partes teriam contribuído para o evento danoso
, bem como se é devido o dano moral ou estético pretendido pelo Autor/Apelante.

Com relação a responsabilidade civil necessário anotar que sua caracterização envolve a presença de conduta
ou omissão), dano vítima, e nexo de causalidade entre

a conduta e o dano, visando reparar o prejuízo; ela se divide em
subjetiva
, que exige culpa (dolo ou negligência), e objetiva, que independe de culpa, baseada no risco da atividade, como em relações de consumo ou atividades perigosas.

Constata-se que no caso foi realizado Boletim de Ocorrência em que narra o seguinte.

“
EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSP A EQUIPE COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES MANOEL NEY E JULIO CESAR SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO ONDE PÔDE OBSERVAR QUE OS VEÍCULOS ENVOLVIDOS FORAM REMOVIDOS DA POSIÇÃO FINAL APÓS O ACIDENTE; NO LOCAL VTR QBF-4094 COMPOSTA PELOS AGENTES DE TRÂNSITO PIMENTEL, JUSCELINO E GEYSON DA SEMOB; QUE A MOTONET HONDA/BIZ (V1) TRAFEGAVA PELA FAIXA DA ESQUERDA DA AV. ARQUIMEDES PEREIRA LIMA, SENTIDO BAIRRO/CENTRO, QUANDO NA ALTURA DO SUPERMERCADO CONQUISTA, TERIA VINDO A COLIDIR NA TRASEIRA DO VEÍCULO VW/NOVO FOX (V2) QUE TINHA ACABADO DE REALIZAR MUDANÇA DE FAIXA. DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, FICOU LESIONADO O CONDUTOR DA MOTONETA HONDA/BIZ (V1) QUAL FOI SOCORRIDO PELO SAMU E CONDUZIDO PARA O PSM DE CUIABÁ, ALÉM DE PEQUENOS DANOS MATERIAIS EM AMBOS OS VEÍCULOS. EM ANÁLISE NO LOCAL DO ACIDENTE FOI OBSERVADO QUE NA VIA EXISTE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. DURANTE O ATENDIMENTO DO ACIDENTE NÃO FORAM IDENTIFICADAS EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO. ERA O QUE TINH EM OBSERVAÇÕES GERAIS

RELATAR”.

Pelo que se verifica, efetivamente, a condutora do veículo Fox trafegava pela faixa da direita e o condutor da motocicleta pela faixa da esquerda na Avenida Arquimedes Pereira Lima sentido bairro centro, sendo que houve a manobra à esquerda pela condutora do veículo que segundo consta, teria realizado mudança de faixa.

Constata-se, ademais, que o próprio Autor que conduzia a motocicleta afirma na perca de defesa que trafegava em torno de 50 Km por hora e quando se aproximava da rotatória do bairro Jardim Boa Esperança, em frente ao Supermercado Conquista, o veículo Fox conduzido pela Primeira Requerida que se encontrava na faixa da direita, inesperadamente, e sem qualquer sinalização, invadiu a faixa da esquerda.

Pelo que se verifica, conforme bem registra a sentença

a condutora do veículo envolvido no acidente ao desviar de buraco existente na pista teria realizado manobra abrupta invadindo a pista da esquerda por onde trafegada a motocicleta,

ou seja, realizou conversão à esquerda sem observar
os arts. 34, 36 e 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo os quais, toda manobra deve ser precedida de sinalização e só pode ser executada com segurança, sem risco para os demais veículos,
contribuindo

em razão de sua conduta negligente
para o evento danoso de forma que sua atuação foi determinante para o resultado danoso.

Neste contexto,
a colisão ocorreu no momento em que a ré realizou manobra abrupta para a esquerda e interceptou o trajeto do motocicleta
como se vê das provas existentes nos Autos,
ocorrendo a colisão e os danos decorrentes do sinistro de forma que a conduta da ré contribuiu para o acidente em questão.

Necessário anotar que o Código de Trânsito Brasileiro no artigo 34 estabelece que
o condutor deve certificar-se de que pode executar uma manobra (como mudar de faixa ou fazer uma conversão)

sem causar perigo aos demais usuários da via, considerando sua posição, direção e velocidade
. Em outras palavras, o condutor deve garantir que a manobra não coloque em risco outros veículos, pedestres ou ciclistas conforme artigo 34 do CTB senão vejamos:

Art. 34, -
“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

No caso, conforme ressai da prova

constante dos Autos, a colisão ocorreu devido a falta de observância da ré ao realizar manobra de mudança de faixa de rolamento de maneira arriscada, ocorrendo violação ao dever de cuidado em afronta à legislação de trânsito
e ainda interceptando a motocicleta conduzida pelo Apelado,

assim,
não se pode afastar a responsabilidade da parte
em razão da conduta

realizada sem as cautelas necessárias.

Com efeito, o condutor que pretende executar uma manobra deve certificar-se de que pode

fazê-la

sem colocar em perigo os demais usuários da pista,
sendo certo que quem realiza manobra sem as devidas cautelas interceptando outro veículo como no caso não pode ter a responsabilidade afastada,
não merecendo reforma da sentença quanto a este ponto.

Quanto ao Autor pelo que ressai das provas testemunhais não adotou as necessárias cautelas em violação aos deveres de direção defensiva previstos nos arts. 28 e 29, II, do CTB,
dirigindo com falta de atenção e em velocidade acima do permitido,
tanto assim que sequer conseguir frear a motocicleta visando impedir a colisão com o veículo de forma que também contribuiu para o resultado danoso ainda que em menor proporção
.

Embora o Autor tenha alegado que não há indicação da velocidade que deve ser imprimida na via onde ocorreu o acidente, no entanto, constata-se no ID 337858864 a existência de placa de sinalização indicando a velocidade que deve ser de 40 km/h, quando o mesmo afirma que trafegava acima dessa velocidade, conforme se vê da sua peça de defesa.

No contexto apresentado, e considerando

a forma como ocorreram os fatos, resta evidente que ambas as partes contribuíram para o sinistro na medida em que atuaram sem a devida observância das normas de trânsito, tratando-se de situação de culpa concorrente,
de modo que não há como atribuir responsabilidade apenas a uma das partes, valendo ressaltar a regra do artigo 945 do CC que estabelece o seguinte:

Art. 945 -
“se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”
.

Dentro desse arcabouço tem-se que como correta a conclusão chegada pelo Juízo singular quanto ao resultado do sinistro que somente teve ensejo em virtude da culpa concorrente de ambos os condutores, pois, ao passo que o veículo Fox ocasionou a interceptação de trajetória a velocidade da motocicleta exponenciou a amplitude dos danos.

O reconhecimento da culpa concorrente, com fulcro no art. 945 do Código Civil, impõe-se com naturalidade diante das conclusões

da análise das provas que

embora não definem

com precisão a dinâmica completa, identifica elementos bastantes à configuração do nexo causal partilhado entre as condutas.

Todavia, o reconhecimento da culpa concorrente deve ser considerada não para a caracterização do dever de indenizar, mas sim para a quantificação do dano experimentado pela vítima, já que, por si só, não exclui a responsabilidade da parte demandada e assim o fez o Juízo singular quando da fixação do
quantum
indenizatório.

No caso, tenho que as partes devem responder pelo evento danoso, no entanto, verifico
a conduta praticada pela demandada teve maior preponderância no resultado danoso na medida em que de forma inesperada e repentina realizou manobra à esquerda por onde trafegava a moto conduzida pelo Autor, portanto, sua conduta foi preponderante para o acidente de forma que deve responder por 70% dos danos ocasionados
ao Autor, cabendo a este responder por apenas 30%, haja vista que com sua conduta imprudente também em violação normas de trânsito agravou o resultado danoso.

No pertinente aos danos materiais constata-se que embora os demandados tenham alegado ausência de sua comprovação, no entanto, o Autor juntou aos Autos documentos bastantes sobre sua existência, haja vista que apresentou notas fiscais e recibos que comprovam ter suportado despesas médicas, hospitalares e outras despesas referentes ao tratamento ao qual foi submetido em razão das lesões sofridas no importe de R$ 25.024,70. (vinte e cinco mil vinte e quatro reais e setenta centavos), situação que afasta a tese de ausência de comprovação dos danos pleiteados, valendo ressaltar que, inclusive, conforme entendimento jurisprudencial

o valor

das despesas decorrentes de acidente apresentado pela parte autora é válido quando não acompanhado de prova idônea em sentido contrario pela parte ex adversa.

Desse montante uma vez reduzido o valor do DPVAT recebido pelo Autor no equivalente a R$ 7.087,50, o valor dos danos materiais é de
R$ 17.937,20, com a dedução do DPVAT como bem registra a sentença, cabendo aos demandados
solidariamente com a Itaú Seguros,
(no limite da apólice)
, arcar com 7
0%
desse valor, equivalente a
R$ 12.556,04
, (doze mil quinhentos e cinqüenta e seis reais e quatro centavos),

a título de danos materiais.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDENCIA – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – CAMINHÃO QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE –
CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de acidente de trânsito, CROQUI e vídeo), verifica-se que a parte requerida não obedeceu às normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta da vítima que vinha na pista da direita, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se em alta velocidade e contribuiu para o evento. Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados. (...) Considerando o reconhecimento da culpa concorrente no acidente e que o autor sucumbiu no pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e dano estético, a condenação deve ser readequada na proporção de 30% ao autor e 70% à requerida, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, na mesma proporção.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002673-11.2021 .8.11.0040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO LATERAL REALIZADO DE FORMA INSEGURA. COLISÃO COM VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE. EXCESSO DE VELOCIDADE. CAUSA AGRAVANTE. CULPA CONCORRENTE. COMPROVAÇÃO. DIVISÃO PROPORCIONAL. - O condutor do veículo que assume a decisão de ingressar na via sem observar os cuidados necessários, tem responsabilidade pelo acidente provocado - Demonstrada nos autos, através da dinâmica e das circunstâncias do acidente, a culpa do condutor do veículo envolvido, ainda que configurada a culpa concorrente, deve ser mantida a sua responsabilidade fixada de forma proporcional, pela reparação dos danos
- O excesso de velocidade constitui infração às regras de trânsito e enseja o reconhecimento de culpa concorrente se demonstrado que tal excesso agravou o resultado danoso - Demonstrada a culpa concorrente dos condutores dos veículos envolvidos no acidente, impõe-se a aplicação do art. 945 do Código Civil, para dividir proporcionalmente os danos materiais
. (TJ-MG - AC: 10000220273163001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022) .

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURADORA - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - EXCESSO DE VELOCIDADE DO CONDUTOR SEGURADO EVIDENCIADO - ULTRAPASSAGEM IRREGULAR DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO RÉU - COMPROVAÇÃO - CULPA CONCORRENTE - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. - Verificando-se que a parte recorrente cumpriu com seu ônus de impugnação específica (art. 932, III e 1.010, II e III, ambos do CPC), sendo possível extrair de suas alegações a suposta ocorrência de "error in judicando" no provimento hostilizado, não há que se falar em vulneração ao princípio dialeticidade recursal. -
Age com culpa o motorista que não observa o limite de velocidade da via, expondo a si e aos demais condutores e transeuntes a risco. - De outro lado, se há prova testemunhal no sentido de que houve ultrapassagem de forma irregular, induvidosa a contribuição do outro condutor para o evento danoso.
-
Quando o
agente e a vítima concomitantemente colaboraram para o resultado lesivo resta configurada hipótese de culpa concorrente que impacta na análise do direito a indenização, nos termos do art.945 do Código Civil.
- Recurso aos quais se nega provimento.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.002399-8/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA CONCORRENTE. ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de EDINEIA NUNES SANTOS, reconhecendo a culpa concorrente no acidente de trânsito que resultou em morte, fixando indenização por danos morais e condenação ao pensionamento mensal. O embargante alega a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material, pleiteando (i) correção do valor dos danos morais (R$ 25.000,00 na fundamentação, mas R$ 50.000,00 no dispositivo); (ii) reconhecimento da culpa exclusiva das vítimas; (iii) exclusão ou redução da pensão mensal; e (iv) prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material no valor fixado a título de danos morais entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão; (ii) estabelecer se houve omissão, obscuridade ou contradição na análise da culpa pelo acidente de trânsito e na fixação do pensionamento mensal; (iii) determinar se cabe prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O erro material quanto ao valor dos danos morais se evidencia pela divergência entre a fundamentação do acórdão, que fixou R$ 25.000,00, e o dispositivo, que consignou R$ 50.000,00, devendo ser corrigido para preservar a coerência interna da decisão.

A análise da culpa foi realizada com base em elementos periciais e testemunhais, reconhecendo-se conduta culposa tanto das vítimas quanto do condutor da caminhonete, o que configura culpa concorrente nos termos do art. 945 do Código Civil, não havendo omissão ou contradição nesse ponto.

A fixação do pensionamento mensal também foi devidamente fundamentada com base na dependência econômica presumida da companheira e na culpa concorrente, inexistindo vício que justifique a modificação do julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático de dispositivos legais, devendo ser rejeitado o pedido nesse sentido, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

O erro material na parte dispositiva do acórdão deve ser corrigido para refletir com exatidão o conteúdo da fundamentação.

A existência de culpa concorrente justifica a responsabilização proporcional das partes envolvidas em acidente de trânsito com morte.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático de normas legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026 e 494, I; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016, DJe 03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.(N.U 1005236-09.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).

No mais, pretende o Autor a condenação dos réus/Apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como ao pagamento de danos estéticos no equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada um
.

Quanto ao dano moral, embora o Juízo tenha afastado a sua incidência,

cumpre ressaltar que
trata-se de lesão
in re ipsa
, sendo presumido diante das lesões sofridas pelo Autor não se tratando de mero desconforto do cotidiano
.

Com efeito, resta evidente que o Acidente ocasionou aflição e transtornos ao Autor que teve de se submeter a cirurgia,
configurando hipótese de dor presumida, insuscetível de mensuração probatória, sendo pacífica a jurisprudência quanto à sua reparabilidade, inclusive, em contexto de culpa concorrente.

Com relação ao valor do dano moral o Autor pretende a condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no entanto, revela-se adequada ao caso concreto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido a sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais),

tendo em vista as circunstâncias em que ocorreram os fatos, o dano e suas conseqüências, mormente, diante da culpa concorrente reconhecida, cabendo aos demandados responder por 70% desse valor.

Referido valor deverá ter correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, sendo que

a correção monetária deverá incidir pelo IPCA, e os juros de mora deverão incidir pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, conforme
Lei
14.905/2024
, que padronizou os juros e a correção monetária para débitos civis usando a

taxa Selic
.

Com relação ao dano estético,
cumpre anotar a possibilidade de cumulação com dano moral, tendo em vista que é decorrente de deformidade ocasionada à vítima, sendo imperioso anotar que dano estético consiste em
uma alteração negativa e visível
na aparência física
de uma pessoa, causando uma deformidade, cicatriz ou marca permanente que afeta sua auto-estima e vida social, sendo caracterizado pela
piora da imagem, irreparabilidade (ou durabilidade) e o impacto social/psicológico
que gera, diferenciando-se do dano moral por ser uma lesão
objetiva
à beleza.

No caso em análise,

verifica-se que o Autor juntou aos Autos o documento constante do ID 337858882 que relata o seguinte:

(...)

conclusão

“Destarte, após avaliar o quadro clínico do periciado Thiago Rodrigues Taques, tem-se que o mesmo, em virtude do acidente de trânsito ocorrido em 27/01/2017,
apresentou fratura luxação do cotovelo/antebraço direito.

Apresenta redução da capacidade laboral que não causa incapacidade total.
Não há restrições para os atos cotidianos
. Utilizando a tabela vinculada a Circular 29/91 da SUSEP, considerando que apresenta déficit/incapacidade parcial de grau intenso do cotovelo direito, tem-se o déficit total de 18,75% (25% x 75%)”.

Verifica-se, ainda, que foi

carreado aos Autos com a inicial, o
atestado
ID 337857886,

cujo documento foi emitido para finalidade de pagamento do DPVAT que registra o seguinte:

(...) ”
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE THIAGO RODRIGUES TAQUES ENCONTRA-SE EM ACOMPANHAMENTO ORTOPÉDICO POR MOTIVO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MOTOCICLETA - APRESENTANDO-SE COM SINAIS DE FRATURA/LUXAÇÃO DE COTOVELO OSSOS DE ANTEBRAÇO - MEMBRO SUPERIOR DIREIT. FOI SUBMETIDO Á TRATAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SANTA HELENA DE CUIABÁ-MT, SENDO REALIZADO ESTABILIZAÇÃO DAS FRATURAS COM PLACA /PARAFUSOS/PRÓTESE DE CABEÇA DE RÁDIO. DEVIDO AO QUADRO CLÍNICO E GRAVIDADE DAS LESÕES APRESENTADAS NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, O MESMO PERMANECERÁ COM SEQUELAS IRREVERSIVEIS E RESIDUAIS DE APROXIMADAMENTÊ 75% QUANDO COMPARADO COM O LADO CONTRA-LATERAL SADIO. LAUDO VÁLIDO APENAS PARA FINS DE DPVAT”.

Com efeito, referidos documentos não relatam que o Autor tenha sofrido dano estético decorrente do acidente e que tenha causado uma mudança para pior na sua imagem,
valendo ressaltar que
o dano estético é objetivo e deve ser

comprovado por fotos, laudos médicos e perícias que evidenciem a alteração física.

No caso, resta demonstrado que o Autor não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso II do CPC, não estando comprovado o dano estético pleiteado, já que não produzida prova pericial em Juízo à luz do contraditório e apta a demonstrar a sua ocorrência até porque,

foi determinada a intimação do Autor para se manifestar quanto a especificação das provas que pretendia produzir em Juízo, como se vê no ID 337858894, tendo o mesmo apresentado manifestação no ID 337858896 e, posteriormente, no ID 337858900 em que afirma que as provas existentes nos Autos são bastantes para o julgamento da demanda e que as testemunhas arroladas confirmarão os fatos narrados na inicial, senão vejamos:

(...)

“Não resta nenhuma dúvida a respeito da dinâmica e da responsabilidade dos Requeridos pelo acidente, cuja negligência de mudar de pista sem a mínima atenção com a corrente de tráfico e sem sinalizar a alteração de pista, demonstra a total negligência da Requerida, e sua total responsabilidade civil pelo ocorrido, merecendo a ação ser julgada totalmente procedente. Diante do exposto e do que mais
dos autos constam, a prova já produzida nos autos, autoriza o julgamento antecipado da lide,
com a total procedência da ação e deferimento dos pedidos formulados, que é o que se requer; acaso designada audiência de instrução, ouvirá as testemunhas arroladas pela ID 27490187, bem como no que confirmarão do Boletim de Ocorrência, por ser de direito e justiça”.

Constata-se ainda que o Autor manifestou-se também no ID 337858901 novamente pugnando pelo julgamento antecipado da lide
em razão de entender que as provas já produzidas seriam suficientes para o julgamento da demanda.

Diante do quadro retratado necessário concluir que
o Autor não logrou êxito em comprovar à luz do contraditório e ampla defesa, conforme mencionado, a existência de dano estético e, tampouco, a incapacidade para as atividades laborais
,

embora tenha sido oportunizado a produção da referida prova, quando poderia requerer a realização de pericial, visando corroborar os suas alegações, valendo ressaltar que

os documentos apresentados não apresentam conclusão acerca de dano estético ou incapacidade para as atividades do cotidiano, ou seja, não há comprovação acerca do dano estético ou da incapacidade para as atividades laborativas.

Portanto, não havendo prova produzida em Juízo que indica existência de danos estéticos a ensejar referida indenização como, também, não se constata a comprovação de que esteja incapacitado para atividades laborais a justificar o pensionamento pleiteado a sentença não merece reforma no que tange ao afastamento do pedido de condenação por dano estético e pensionamento.

Dessa forma, em face dessas considerações, dou provimento parcial ao recurso interposto por
Thiago Rodrigues Taques para reconhecer que em razão da culpa concorrente caberá ao Autor responder por 30% dos danos decorrentes do acidente e aos réus responder por 70% com relação aos danos materiais e morais. Condenar os réus
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, cabendo a cada parte responder conforme os percentuais retro mencionados, devendo ser observada a apólice de seguro conforme cláusula 2.11 do contrato firmado com a Seguradora litisdenunciada (ID 337858879) que prevê a cobertura por danos morais.

Sobre referida condenação a título de danos morais deve incidir
correção monetária a contar desse arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, sendo que

a correção monetária deverá incidir pelo IPCA, e os juros de mora deverão incidir pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, conforme
Lei
14.905/2024
, que padronizou os juros e a correção monetária para débitos civis usando a

taxa Selic
na forma retro mencionada.

Os danos materiais devem ser corrigidos de juros de mora e correção monetária desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual, aplicando-se os índices retro mencionados na forma da Lei 14.905/2024.

Nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto por

Nataly Priscilla Ruocco Vidotto e Andrey Marcel Palhari Vidotto.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026